Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. A destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente.